Tribunal: STF
Processo: Pet 7085
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de execução de acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e Silval da Cunha Barbosa, Silvio Cezar Correa Araújo, Antônio da Cunha Barbosa, Roseli de Fátima Meira Barbosa e Rodrigo da Cunha Barbosa, devidamente homologados por esta Corte, em que pendem inúmeras petições e manifestações dos colaboradores e do Parquet tratando de assuntos diversos.
    Em apertada síntese, tem-se, no caso de Silval Barbosa, questões pendentes quanto à substituição de bens imóveis constantes no acordo de colaboração, bem como na dação em pagamento ofertada em face da dívida em pecúnia (vide apenso nº 16 consistente na Notícia de Fato n. 1.00.000.0199194/2017-45) e, no caso de Silvio Cezar Correa Araújo, a alegação (última petição juntada aos autos) de excesso de execução, porque permanece mediante monitoramento eletrônico, apesar de já cumpridas integralmente as penas corporais acordadas.
     Para que os pontos controversos possam ser adequadamente tratados, imperioso, em primeiro lugar – até por envolver o status libertatis  do colaborador Sílvio Araújo – ouvir a Procuradoria-Geral da República sobre a alegação versada na petição das folhas 2928-36, em relação a qual ainda não se manifestou. Com essa manifestação, os autos deverão vir imediatamente conclusos. 
    Sem prejuízo da vista outorgada ao Parquet, intime-se a defesa do colaborador Silval Barbosa, para, querendo, desde já apontar, de forma objetiva e resumida, quais os bens imóveis - dentre aqueles já avaliados pela PGR e que foram objeto de concordância acerca da avaliação procedida - que ainda pretende dar em substituição de outros que constavam inicialmente no acordo e em dação em pagamento pela dívida em pecúnia. 
    Isso porque, após todo o trâmite de indicação de bens imóveis, avaliações e concordância (inclusive quanto ao terreno de Sinop/MT), a defesa do colaborador, na petição das folhas 594/597 (apenso nº 16 – Notícia de Fato 1.00.000.0199194/2017-45), aparentemente desistiu de substituir e dar em pagamento alguns dos bens inicialmente indicados para essas finalidades (mantendo para esses fins aparentemente apenas o terreno de Sinop/MT). 
    Publique-se com urgência. 
    Após, remeta-se à PGR.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente